Tribunal: TJSP
Processo: 1007507-59.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão inicial formulada no sentido de incluir dependente da Autora no plano de saúde, restabelecimento do atendimento nacional e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência apenas para determinar a inclusão do dependente da autora por ausência de insurgência da estipulante. Improcedentes os pedidos de restabelecimento do atendimento nacional e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão inicial formulada no sentido de incluir dependente da Autora no plano de saúde, restabelecimento do atendimento nacional e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência apenas para determinar a inclusão do dependente da autora por ausência de insurgência da estipulante. Improcedentes os pedidos de restabelecimento do atendimento nacional e indenizatório. Condenação solidária acerca da obrigação de fazer. Sentença reformada em parte mínima.
APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Obrigação de inclusão de dependente que é da estipulante. Questão não controvertida. Responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de fornecimento atrelada a eventual indenização devida ao consumidor. Obrigação contratual que deve ser cumprida pelo obrigado contratualmente. Recurso provido.
APELAÇÃO DA ESTIPULANTE. Teses de falta de interesse de agir e inobservância do ônus probatório arcar da ausência de prova no sentido de que houve recursa acerca da inclusão do dependente. Matérias que não foram oportunamente veiculadas em sede de contestação. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
APELAÇÃO DA AUTORA. Condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Inadmissibilidade de existência de contratos diferentes entre funcionários da ativa e inativos. Custeio integral, incluída a cota parte do ex-empregador, que deve ser arcado pelo ex-empregado. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1034. Inexistência de abusividade na alteração do plano de saúde desde que abrangidos ativos e inativos. Inexistência de danos morais indenizáveis diante da ausência de qualquer abusividade na relação contratual. Falha na prestação de serviços acerca da inclusão de dependente que não induz ao dever de indenizar. Recurso desprovido.